Tribunal: TJSP
Processo: 0267383-02.2009.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promoção / Ascensão
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762453
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0267383-02.2009.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante/embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é
embargado/embargante ARLETE VILALOBOS RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Modificaram o Acórdão. V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA
LIARTE.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0267383-02.2009.8.26.0000/50000 -Voto no 17.750-D
2
Embargos de Declaração no 0267383-02.2009.8.26.0000/50000
Embargante/Embargada: Arlete Vilalobos Ribeiro
Embargada/Embargante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 17.750
Ementa:
Processo civil. Juízo de adequação. Tema no
905 do C. STJ. Retratação devida.
Vistos.
Trata-se de juízo de adequação do V. Acórdão de fls.
185/188 ao tanto que foi decidido no Tema no 905 do STJ.
É o relatório.
O V. Acórdão ora em reexame, quanto ao tema indicado
determinou a incidência de correção monetária e juros de mora na forma da
Lei no 9.494/97, anotando a declaração de inconstitucionalidade em parte
por arrastamento do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pelo
art. 5o da Lei no 11.960/09, conforme a decisão do C. STF nos autos da
ADIN no 4357-DF, que assim deixou de ser aplicado.
Logo, o julgado merece adequação, a fim de que a
correção monetária e os juros de mora sejam computados conforme os
entendimentos constantes no Tema no 810 do C. STF e no Tema no 905 do
C. STJ.
Pelo exposto, o voto é pela RETRATAÇÃO do V. Acórdão
em exame.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator